Tribunal: TJSP
Processo: 2282692-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282692-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
MAYCON LIDUENHA CARDOSO e Paciente CLAUDIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282692-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19709
2
Habeas Corpus no 2282692-43.2020
Impetrante: Maycon Liduenha Cardoso
Paciente: Claudio da Silva
Juízo: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
Voto no 19709
HABEAS CORPUS Execução Pedido de
progressão de regime
Determinação de
realização de exame criminológico adequada
Decisão adequadamente fundamentada
ante
as
peculiaridades
do
caso
-
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Maycon Liduenha Cardoso, advogado, em favor
de Claudio da Silva, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que
embora o Paciente tenha preenchido os requisitos para a progressão
de regime, o Juízo determinou em 14.09.2020 que fosse realizada
avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-04.2010, mas
até o presente momento não foi realizada a avaliação determinada,
configurando excesso de execução.
Pede a concessão da liminar para que o
Paciente possa imediatamente realizar a avaliação preconizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282692-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19709
3
Resolução SAP, confirmando-se a decisão no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 47/48), as
informações foram prestadas (fls. 51) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 75/76).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a nova redação do artigo 112
da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para ser
possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente, lapso
temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário, e por mais
que a realização de exame criminológico tenha passado a não ser
obrigatório, é perfeitamente cabível desde que indicada sua
necessidade, tudo para a formação da livre convicção do magistrado.
No caso em exame, a decisão do juízo de
origem não considerou somente a gravidade em concreto dos delitos
atribuídos ao Paciente (homicídio doloso) e o tempo de pena restante
a ser cumprida (previsão de término para 23/03/2027), mas também
destacou o fato de que o Paciente praticou novo delito durante o
cumprimento de pena no regime aberto, demonstrando a necessidade
de ser avaliado para colocação em regime mais brando a fim de se
evitar reiteração de conduta delitiva, não havendo, portanto, ilegalidade
a ser sanada ante as peculiaridades do caso.
Resta,
portanto,
evidente
que
há
excepcionalidade a reclamar a realização de exame criminológico, não
podendo ser deferido o pedido sem a análise do comportamento do
Paciente em relação aos efeitos da terapêutica penal, razão pela qual
impossível a pronta progressão de regime, nos moldes da decisão do
magistrado suficientemente motivada.
Ainda que assim não fosse, em que pese o
direito ao acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282692-43.2020.8.26.0000 -Voto no 19709
4
Federal), esta via é inadequada para a apreciação da matéria que se
pretende, visto que a jurisprudência é firme no sentido de que o
habeas corpus não se presta a apressar pedidos de execução.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator